Tribunal: TJES
Processo: 5001127-45.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001127-45.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VÔO. ALEGA A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO PASSAGEM AÉREA JUNTO A REQUERIDA, DO TRECHO SÓ DE IDA COM SAÍDA DE VITÓRIA/ES ÀS 06:00 HS E DESTINO PORTO ALEGRE (RS), COM OBJETIVO DE BUSCAR SUA FILHA, PARA QUE JUNTOS, EM UM VOO PARA O MESMO DIA E DE OUTRA COMPANHIA AÉREA, RETORNASSEM PARA VITÓRIA, ONDE A MENOR PASSARIA AS FÉRIAS COM O PAI. NARRA QUE O HORÁRIO DO VOO FOI ALTERADO POR DUAS VEZES E QUE SOMENTE ÀS 11:30HS FOI INFORMADO QUE O MESMO TERIA SIDO CANCELADO POR PROBLEMAS NA AERONAVE. ADUZ QUE A REMARCAÇÃO DA PASSAGEM OCORREU APENAS PARA O DIA SEGUINTE, SENDO NECESSÁRIO, TAMBÉM REMARCAR O VOO DE VOLTA EM OUTRA COMPANHIA. ALEGA QUE A COMPANHIA RÉ NÃO PRESTOU QUALQUER SUPORTE E/OU ASSISTÊNCIA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA AOS CONSUMIDORES. CANCELAMENTO DE VÔO. REACOMODAÇÃO EM VÔO SEGUINTE. ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE AERONAVE QUE REPRESENTA SITUAÇÃO DE FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXCLUI A SUA RESPONSABILIDADE. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
ISTO POSTO,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA
, COM O FITO DE JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CONDENANDO A EMPRESA RECORRIDA A PAGAR A PARTE AUTORA O
QUANTUM
QUE FIXO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.